Tribunal: TJDFT
Processo: 0730113-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. PROMESSA DE REDUÇÃO NO VALOR DE MÚTUO ANTERIOR. DOIS NOVOS EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES À ALEGADA INTERMEDIADORA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Inadmissível, na apelação, a dedução de questão que não foi oportunamente debatida em contraditório, tendo em vista a ocorrência da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. 1.1. Caracteriza inovação recursal a discussão tardia, apenas nas razões de apelação, de questão referente a vazamento de dados pessoais como causa da fraude retratada nos autos.
2. Nos termos do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco da atividade, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que este decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. É evidente a ocorrência do ato lesivo perpetrado por terceiros que simulam contrato de portabilidade de empréstimo e geram danos às vítimas da fraude. Entretanto, inexiste o nexo de causalidade entre os fatos e a prestação de serviços pelas demais instituições apeladas, por se tratar de fortuito externo, uma vez que o ato lesivo decorreu de ação voluntária e exclusiva da própria autora, que realizou, sem a devida cautela, a transferência dos valores disponibilizados em sua conta corrente para terceira empresa, após mútuos validamente firmados com o banco réu.
4. Situa-se dentro do padrão esperado de comportamento do consumidor que, ao receber promessa de abatimento de considerável monta em dívida anterior, busque averiguar minimamente a autenticidade da negociação.
5. Verificado que o contrato de portabilidade da dívida foi realizado sem qualquer participação do banco que concedeu o empréstimo originário, bem como de sua correspondente bancária, incabível responsabilizar solidariamente tais instituições por eventual fraude, ante a inexistência de nexo causal, cabendo a responsabilização apenas e tão somente da empresa que concretizou a operação fraudulenta.
6. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Majoração de honorários recursais. Suspensão da exigibilidade.